Tribunal: TJES
Processo: 5014563-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014563-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CONSTANTINO PESSANHA NETO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014563-12.2023.8.08.0000

PACIENTE: CONSTANTINO PESSANHA NETO

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GRUPO CRIMINOSO
.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
C
onforme a jurisprudência do STJ, admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do habeas corpus somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade
” (HC n. 580.099/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/9/2020)
.

2.
“
A
caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles
(AgRg no HC 448.989/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 19/09/2018). Na mesma linha: REsp 1.800.660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020.

3.
O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

4. "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

5.
“
A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

6
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014563-12.2023.8.08.0000

PACIENTE: CONSTANTINO PESSANHA NETO

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ MIGUEL DE AZEVEDO NETO - ES25783

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de CONSTANTINO PESSANHA NETO, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001173-18.2023.8.08.0014, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O impetrante aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, alegando que no crime mencionado como reincidência o paciente já cumpriu a pena há mais de cinco anos. Ademais, afirma que dos diálogos juntados na denúncia não é possível afirmar que o paciente exercia função importante na associação criminosa.

Deste modo, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Decisão proferida pelo E. Des. Helimar Pinto (ID 6911705) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 6949390).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7052065) manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório.
Em mesa para julgamento (art. 129, parágrafo único, do Regimento Interno).

Compulsando os autos,
entendo que
não há fundamentos suficientes a para se alterar a decisão liminar outrora proferida.

Inicialmente, saliento que a operação policial ora em comento fora analisada p
elo
Desembargador
Helimar Pinto
, quando do julgamento do
habeas corpus
nº 501044-91.2023.8.08.0000, impetrado em favor de Wallace Alves Ferreira
,
e 5013960-36.2023.8.08.0000, impetrando em favor de Cristiano Muniz Frigini

Segundo se extrai da denúncia, foi instaurado o Inquérito Policial nº 071/2022/DENARC/15ªDR-COL – OPERAÇÃO DARCELL, após a prisão em flagrante do corréu DARLAN ALVES FERREIRA, sobre o qual havia suspeitas de que liderava organização criminosa para a prática do tráfico de drogas e da venda de armas de fogo e munições, nos seguintes bairros do Município de Colatina: Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Sena e adjacências.

Após investigação policial, interceptação telefônica e análise pericial no aparelho de celular apreendido em poder de DARLAN (autos nº 0003968-31.2022.8.08.0014), verificou-se que o paciente, CONSTANTINO PESSANHA NETO, comprava entorpecentes na Grande Vitória e promovia a venda das drogas em Colatina, utilizando-se dos serviços de WALLACE ALVES FERREIRA para transportar os entorpecentes.

Nas conversas de
Whatsapp
extraídas do celular do denunciado DARLAN, observam-se conversas entre este e o seu irmão WALLACE, descrevendo que WALLACE transportou 08 (oito) ou 07 (sete) quilos de entorpecentes para o paciente no dia 10/7/2022.

A denúncia relata, ainda, que a codenunciada ANA CLARA SIQUEIRA DIAS DE MORAES, esposa de WALLACE destacou perante a autoridade policial que o seu esposo sempre estava na companhia do paciente, além de habitualmente o paciente entrar em sua residência para pegar entorpecentes.

Deste modo, foi denunciado pela prática do art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Pois bem, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, relembro que "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Assim, a partir dos trechos das mensagens descritas na denúncia, extrai-se que o paciente era pessoa de confiança de WALLACE, frequentando sua residência, além de, regularmente, comprar grande quantidade de entorpecentes, havendo, portanto, indícios de que o paciente participava do comércio ilegal de drogas.

Desta feita, mostra-se legítima a prisão preventiva do paciente, como forma de se garantir a ordem pública, além de enfraquecer/obstar a atuação dos integrantes da associação, demonstrando a necessidade do encarceramento como forma de se garantir a ordem pública.

Quanto ao
periculum in libertatis
, em consulta ao INFOPEN, observo que o paciente possui diversas ações penais anteriores, nas quais fora condenado pelo crime de tráfico de drogas (Autos nº 0017595-54.2012.8.08.0014, 0011493-55.2008.8.08.0014, 2000390-26.2022.8.08.0014).

Destaco que "
[a] condenação anterior transitada em julgado, alcançada pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produz os efeitos da reincidência, mas
configura maus antecedentes e é hábil a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva)
. Precedentes
" (HC n. 486.606/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1/3/2019.) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 185.224/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Resta, deste modo, devidamente demonstrada a reiteração delitiva e a necessidade de encarceramento provisório.

Insta consignar, por fim, que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Por fim, saliento que, a despeito do impetrante afirmar que o magistrado não analisou o seu pedido de revogação da prisão preventiva, feito há mais de 06 (seis) meses, observo que na data de 29/11/2023 o juízo proferiu decisão interlocutória, analisando a necessidade das prisões, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.